Tribunal: TJSP
Processo: 2240061-84.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Leve
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Mandado de Segurança – Destituição de defensor constituído por não participar de audiência virtual – Ausência de intimação prévia à destituição – Justificativa apresentada – Dificuldades técnicas – Advogado com oitenta e cinco anos de idade – Atuação diligente – Liminar confirmada – Gratuidade deferida - Segurança CONCEDIDA.